Tribunal: TJES
Processo: 0015120-51.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 0015120-51.2019.8.08.0024
APELANTE: ADEILSON JOSÉ DE OLIVEIRA
APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE PENITENCIÁRIO. EDITAL SEJUS 01/2006. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO EM NOVA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) O edital SEJUS 01/2006 previu a fase de investigação social em seu item 9. Além da previsão editalícia, a fase de investigação social está contida na Lei Complementar Estadual n.º 455/2008, legislação que disciplina a carreira de Agente Penitenciário e de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, no art. 6º, V.
2) O MPES, em 10/10/2012, ofereceu denúncia em desfavor do recorrente (n.º 0053667-89.2012.8.08.0030), pois em 08/09/2012, às 22h20min, o denunciado foi preso em flagrante delito, eis que portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, um revólver calibre 38, marca Taurus, número JL 392797, com seis munições calibre 38, intactas. Nesse sentido, foi denunciado como incurso no art. 14, da Lei 10.826/03. A denúncia foi julgada procedente e o apelante foi condenado como incurso nas sanções do art. 14 da Lei n.º 10.826/03 c/c art. 65, III, “d”, do CP. Transitada em julgado a sentença penal condenatória, nota-se no sistema de segunda instância deste TJES que o ora apelante apresentou revisão criminal (n.º 0034071-73.2016.8.08.0000), cuja relatoria coube ao Des. Pedro Valls Feu Rosa o qual julgou improcedente o pedido de revisão criminal, porque mesmo com a normativa (Lei n.º 13.022/2014) superveniente regulamentando o porte de arma de fogo por guarda municipal (profissão que possuía o apelante à época dos fatos criminais), os integrantes das guardas municipais dos Municípios com mais de 50.000 (cinquenta mil) habitantes e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, somente poderiam portar arma em serviço (art. 6º, IV, da Lei 10.826/2003; sendo que o apelante foi preso em flagrante no Município de Linhares, que por ocasião do julgamento, segundo o site do IBGE, possuía 166.491 (cento e sessenta e seis mil quatrocentos e noventa e um) habitantes, o que permitia apenas o porte de arma de fogo em serviço, contudo foi detido na posse de arma de fogo em atendimento a solicitação particular (de sua esposa) e não referente a seu trabalho. Alertou o Relator, inclusive, que naquela ocasião não havia legislação local regulamentando o porte de arma de fogo por guarda municipal.
3) Se revela deveras razoável e até imperioso, a bem do interesse público, que se proceda a nova investigação social antes de se admitir o ingresso no serviço público de candidatos aprovados em concurso instaurado há muitos anos, averiguando também compatibilidade dessas pessoas com o perfil da instituição e as atribuições do cargo público que pretendem exercer. A submissão desses candidatos a nova investigação social encontra amparo em norma expressa de lei. A investigação de vida pregressa não se restringe à averiguação de práticas criminosas pelo candidato. Também a conduta moral e ética do indivíduo devem ser compatíveis com o perfil institucional e as atribuições do cargo que pretende exercer. No que se refere ao provimento de cargos públicos, o princípio da presunção da inocência entra em rota de colisão com princípios e valores jurídicos de cunho coletivo, merecendo ponderação no caso concreto.
4) A inabilitação do candidato em nova fase de investigação social do concurso não desborda dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade se, na ocasião do exame, existia contra ele condenação penal transitada em julgado, não havendo, nesta hipótese, que se cogitar de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Mesmo que o candidato já tenha cumprido a pena, tal fato não obsta a sua reprovação na fase de investigação social, tendo em vista que o cometimento de um crime que não se compatibiliza com o exercício do cargo que se almeja consiste em razão suficiente para ensejar a inabilitação no certame. A instituição por meio de lei de uma nova fase de investigação social para o concurso público não se revela irrazoável, ao contrário, mostra-se necessária a fim de averiguar a aptidão dos candidatos para ocupar um cargo cujo processo seletivo teve início há muitos anos, o que torna totalmente obsoleta a primeira investigação social realizada.
5) Inexiste vício ou ilegalidade a justificar a reforma de decisão na eliminação de candidato considerado contraindicado na investigação social, em havendo expressa previsão editalícia e na lei de rege a carreira pretendida.
6) As regras editalícias foram aplicadas a todos os candidatos, de forma a se resguardar o princípio da acessibilidade aos cargos públicos, a todos aqueles que preencham os seus requisitos.
7) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença guerreada, que julgou improcedente a pretensão inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
ADEILSON JOSÉ DE OLIVEIRA
(fls. 191/217), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 175/176V), integrada pelo “decisum” de fls. 189/189V, que, em sede de “ação ordinária” proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o autor apelante,
ADEILSON JOSÉ DE OLIVEIRA
, na petição inicial, que prestou concurso público para agente penitenciário, regido pelo edital SEJUS n.º 01/2006. Sustenta que foi reprovado no TAF (teste de aptidão física), mas nos autos do processo n.º 0029945-83.2008.8.08.0024 restou reconhecida a nulidade dessa desclassificação, com a determinação de prosseguimento no certame. Salienta que foi aprovado nas demais fases, inclusive no curso de formação. Esclarece, contudo, que foi considerado “não recomendado”, na investigação social superveniente, por força de registro de prisão em flagrante nos autos n.º 0053744-98.2012.8.08.0030, por porte ilegal de arma de fogo, cuja sentença condenatória transitada em julgada foi devidamente cumprida. Salienta que a lei vigente à época do certame não exigia a fase de investigação social, que, portanto, não poderia ser exigida “a posterior” como condição para permanência no concurso. Registra que somente com a Lei Complementar Estadual n.º 455/2008 passou a ser prevista a fase de investigação social para ingresso na carreira de agente penitenciário e agente de escolta e vigilância penitenciária, pertencentes ao quadro de pessoal do Sistema Penitenciário do Estado do Espírito Santo. Assim, requer em definitivo o reconhecimento de nulidade da investigação social, assegurando-se a nomeação e a posse (ou a reserva de vaga), com o pagamento da remuneração vencida e vincenda, desde a conclusão do curso de formação (fls. 02/29).

Seguido o “iter” procedimental, o juízo “a quo” proferiu decisão (fls. 143/145) indeferindo a tutela antecipada de urgência. Na sequência, houve a apresentação de contestação (fls. 147/152) e réplica (fls. 155/163). Após, intimadas as partes para especificarem as provas a produzir, apenas o Estado se pronunciou e requereu o julgamento antecipado da lide. Nesse cenário, foi prolatada sentença, nos moldes anteriormente delineados, rejeitando o pleito inaugural, sob o fundamento de que a premissa utilizada para o julgamento de improcedência é a mesma adotada por este TJES no caso do concurso para Investigador de Polícia regido pelo edital 002/1993, no qual os diversos candidatos também necessitam se submeter a nova investigação social e em momento muito posterior ao início do certame. No caso vertente, como, para o cargo para o qual o autor apelante concorreu, a Lei Complementar Estadual n.º 455/2008 passou a prever a etapa de investigação social como requisito para a aprovação do candidato, descabe a tese de que não poderia ser submetido à referida fase de modo superveniente.

Irresignado,
ADEILSON JOSÉ DE OLIVEIRA
interpôs apelação (fls. 191/217), pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
a ilegalidade da fase de investigação social por ausência de lei autorizativa à época da publicação do edital SEJUS n.º 001/2006;
(ii)
a inaplicabilidade da Lei Estadual n.º 9.656/2011 ao caso concreto, pois referente ao cargo de Investigador de Polícia Civil, regido pelo edital n.º 002/1993;
(iii)
a impossibilidade de aplicação de sanção mais gravosa, já que foi publicada lei regulamentando o exercício da guarda municipal e autorizando o porte de arma de fogo por essa categoria;
(iv)
o cumprimento integral da pena imposta; bem como
(v)
a violação ao princípio da acessibilidade aos cargos públicos.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída, registro que ao julgar os aclaratórios opostos na origem (fls. 189/189V), o juízo “a quo” esclareceu que
adotou a mesma premissa
utilizada nos casos concretos envolvendo a submissão dos candidatos a nova investigação social no certame regido pelo edital n.º 002/1993 do concurso público de Investigador de Polícia. Registrou que a situação do autor apelante decorreu da superveniência da Lei Complementar Estadual n.º 455/2008, que passou a prever a etapa de investigação social como requisito para a aprovação de candidato ao cargo de Agente Penitenciário. E, nesse sentido, afastou a tese de impossibilidade de repetição da fase de investigação social, que, aliás, possui previsão editalícia.

Ressalto que o edital SEJUS 01/2006 previu a fase de investigação social em seu item 9, que passo a transcrever:

“[...]
9

DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL

9.1
A investigação social e criminal, de caráter eliminatório, visa apurar se os candidatos aos cargos de Agente Penitenciário e Agente de Escolta e Vigilância Penitenciário apresentam procedimento irrepreensível e idoneidade moral inatacável
.

9.2 A investigação social e criminal é de competência da SEJUS.

9.3 A investigação social e criminal será comum a todos os cargos.

9.4 Por ocasião da convocação para a avaliação psicológica, o CESPE/UNB disponibilizará ao candidato uma ficha de informações confidenciais (FIC), para fins da investigação social e criminal, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/sejus2006
.

9.4.1 Nessa ocasião, o CESPE/UNB informará a data, o local e o horário onde deverá ser devolvida a FIC, devidamente preenchida, junto com a documentação solicitada no subitem 9.7 deste edital.

9.5
Será eliminado do concurso
o candidato que deixar de apresentar a documentação solicitada na forma do subitem 9.7 deste edital, bem como
o candidato que for considerado não-recomendado na investigação social e criminal
.

9.6 Igualmente, será eliminado do concurso público o candidato que tiver omitido ou faltado com a verdade quando do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais.

9.7 Por ocasião da entrega da Ficha de Informações Confidenciais a que se refere o subitem 9.4, o candidato deverá apresentar a seguinte documentação:

a) certidão dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em que o candidato tenha residido nos últimos cinco anos, da Justiça Federal, Estadual e Militar;

b) folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia dos Estados nos quais residiu nos últimos cinco anos, expedida no máximo há seis meses;

c) declaração, firmada pelo candidato, em que conste não haver sofrido condenação definitiva por crime de contravenção, nem penalidade disciplinar no exercício da advocacia, da magistratura, de função pública qualquer, que inabilite ao serviço público ou que seja considerada impeditiva ao exercício de cargo ou emprego público [...]” (fl. 53).

No caso concreto, o recorrente havia sido eliminado no TAF (teste de aptidão física), mas,
por força de decisão proferida nos autos n.º 0029945-83.2008.8.08.0024
, foi convocado apenas em 18/09/2018 para a realização de investigação social e nela foi considerado não recomendado,

em decorrência de condenação criminal transitada em julgado, por porte ilegal de arma de fogo, oriundo de prisão em flagrante
.

De fato, observo que o MPES, em 10/10/2012, ofereceu denúncia em desfavor do recorrente (n.º 0053667-89.2012.8.08.0030), pois em 08/09/2012, às 22h20min, o denunciado foi preso em flagrante delito (auto de prisão acostado à fl. 35), eis que portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, um revólver calibre 38, marca Taurus, número JL 392797, com seis munições calibre 38, intactas (auto de apreensão juntado à fl. 46)
. Segundo a denúncia, restou apurado que em 08/09/2012 o apelante denunciado se dirigiu à uma pizzaria, no bairro Interlagos, com a finalidade de solucionar uma acusação de furto contra sua esposa, sendo que no local iniciou uma discussão com o filho do proprietário do estabelecimento, o que acarretou o acionamento da Polícia Militar, ocasião em que se constatou que no interior da bolsa que estava presa a sua perna direita portava o revólver. Nesse aspecto, foi denunciado como incurso no art. 14, da Lei 10.826/03 (fls. 32/34).
Ressalto que a denúncia foi julgada procedente e o apelante foi condenado como incurso nas sanções do art. 14 da Lei n.º 10.826/03 c/c art. 65, III, “d”, do CP.
Transitada em julgado a sentença penal condenatória
, noto no sistema de segunda instância deste TJES que o ora apelante apresentou revisão criminal (n.º 0034071-73.2016.8.08.0000), cuja relatoria coube ao Des. Pedro Valls Feu Rosa, o qual julgou improcedente o pedido de revisão criminal, porque mesmo com a normativa (Lei n.º 13.022/2014) superveniente regulamentando o porte de arma de fogo por guarda municipal (profissão que possuía o apelante à época dos fatos criminais), os integrantes das guardas municipais dos Municípios com mais de 50.000 (cinquenta mil) habitantes e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, somente poderiam portar arma em serviço (art. 6º, IV, da Lei 10.826/2003; sendo que o apelante foi preso em flagrante no Município de Linhares, que por ocasião do julgamento, segundo o site do IBGE, possuía 166.491 (cento e sessenta e seis mil quatrocentos e noventa e um) habitantes, o que, repito, permitia apenas o porte de arma de fogo em serviço, contudo foi detido na posse de arma de fogo em atendimento a solicitação particular (de sua esposa) e não referente a seu trabalho
.
Alertou o Relator, inclusive, que naquela ocasião não havia legislação local regulamentando o porte de arma de fogo por guarda municipal.
Transcrevo os principais trechos do voto condutor na revisão criminal citada:

“[...] Constata-se nos autos que o requerente [ADEILSON JOSE DE OLIVEIRA] pleiteia absolvição uma vez que com a edição da Lei 13.022/2014, em seu art. 16, foi autorizado aos guardas municipais o porte de arma de fogo, conforme previsto em Lei.

No entanto, o referido dispositivo legal é categórico ao exigir a observância de Lei, no caso leia-se Estatuto do Desarmamento (lei 10.826/2003).

O art. 6º, III e IV da Lei 10.826/2003, afirma que:

‘Art. 6º. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para: [...] III – os integrantes das guardas municipais das capitais dos Estados e dos Municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei; IV -
os integrantes das guardas municipais dos Municípios com mais de 50.000 (cinqüenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes,
quando em serviço
’.

Infere-se do dispositivo legal acima transcrito que, um guarda municipal somente poderá portar arma de fogo quando em serviço, nos municípios com mais de 50 mil e menos de 500 mil habitantes; ou ainda, fora de serviço nos municípios com mais de 500 mil habitantes.

De acordo com o site do IBGE, o município de Linhares, local de atuação do requerente, possui atualmente 166.491 (cento e sessenta e seis mil, quatrocentos e noventa e um) habitantes,
o que permitiria ao requerente o porte de arma quando em serviço
, nos termos da Legislação acima explicitada.

Contudo, ainda que o requerente estivesse de serviço na data dos fatos (fls. 97/98), foi detido na posse de arma de fogo atendendo uma solicitação particular
e não atinente ao seu trabalho
.

Tanto é verdade que não há juntado nos autos cópia de solicitação de atendimento da guarda municipal no local dos fatos, muito pelo contrário, o requerente confessou ter se dirigido à Fabre Pizzaria a pedidos de sua esposa, que enfrentava desentendimentos no local
.

Sendo assim, o requerente deixou seu serviço para atender solicitação particular, momento em que foi detido na posse de arma de fogo calibre 38, marca Taurus, nº JL392797, com 06 (seis) munições intactas.

Ainda, cabe esclarecer que conforme ofício nº 1370/2016/GAB/SEMAR (fls. 152) não há no município de Linhares regulamentação e sequer legislação municipal autorizando o porte de arma de fogo por integrantes da Guarda Municipal
.

Por tais considerações,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL
[...]”.

Verifico que além da previsão editalícia, a fase de investigação social está contida na Lei Complementar Estadual n.º 455/2008, legislação que disciplina a carreira em questão (de
Agente Penitenciário e de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária), no art. 6º, V, “in verbis”:

“Art. 6. O concurso público para os cargos de Agente Penitenciário e de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária. do Quadro de Carreira de Pessoal do Sistema Penitenciário EstaduaL será realizado observando as seguintes fases: I - prova escrita de conhecimentos gerais e especÍficos; II - exame de aptidão física; III - exame de saúde; IV - exame psicotécnico;
V - investigação social
: VI - curso básico de formação penitenciária. §1º. As fases a gue se referem os incisos I e VI deste artigo, são eliminatórias e classificatórias”.

Assim, realizada a análise da vida pregressa do autor apelante, constatou-se que já havia sido preso em flagrante, respondido a processo penal com condenação transitada em julgado e preservada em sede de revisão criminal, razão pela qual concluiu-se pela "não recomendação" do candidato e a consequente eliminação (desligamento) do certame.

Realmente, a premissa adotada por este Sodalício no concurso de Investigador de Polícia, regido pelo edital n.º 002/1993, aplica-se à situação em apreço.
Explico.

Em situação similar, este TJES considerou que “[...]
se revela deveras razoável e até imperioso,
a bem do interesse público
, que se proceda
a nova investigação social
antes de se admitir o ingresso no serviço público de candidatos aprovados em concurso instaurado há [muitos] anos,

averiguando também compatibilidade dessas pessoas com o perfil da instituição e as atribuições do cargo público que pretendem exercer
. [...]
A submissão desses candidatos a nova investigação social encontra amparo em norma expressa de lei
[...]. [...] No que se refere ao provimento de cargos públicos, o princípio da presunção da inocência entra em rota de colisão com princípios e valores jurídicos de cunho coletivo, merecendo ponderação no caso concreto [...]” (TJES, Apelação n.º 014130080279, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 01/12/2015, DJ 11/12/2015).

A meu ver, “[...] a inabilitação do candidato
em nova fase de investigação social do concurso
[...] não desborda dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade se,
na ocasião do exame
, existia contra ele condenação penal transitada em julgado, não havendo, nesta hipótese, que se cogitar de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. [...]
Mesmo que o candidato já tenha cumprido a pena
[...], tal fato não obsta a sua reprovação na fase de investigação social, tendo em vista que o cometimento de um crime que não se compatibiliza com o exercício do cargo que se almeja consiste em razão suficiente para ensejar a inabilitação no certame
. [...]
A instituição por meio de lei [...]
de uma nova fase de investigação social
para o concurso público [...] não se revela irrazoável, ao contrário, mostra-se necessária a fim de averiguar a aptidão dos candidatos para ocupar um cargo cujo processo seletivo teve início há [muitos] anos,
o que torna totalmente obsoleta a primeira investigação social realizada

[...]” (TJES, Agravo Interno em Remessa Necessária com Apelação n.º 024120112735, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 16/08/2016, DJ 23/08/2016).

Reitero que “[...] a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado.
Deve ser analisada a conduta moral e social
no decorrer de sua vida
, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira [...], em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do agente público
(STJ; AgInt-AREsp 1.727.415; Proc. 2020/0171222-7; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 12/11/2020). [...]
O exercício de função pública necessita que o postulante ao cargo público preencha alguns requisitos legais e constitucionais, os quais possuem a finalidade de garantir uma similitude entre o servidor público e a sua função, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal
[...]” (TJES, Apelação Cível n.º 024130023146, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 01/06/2021, DJ 28/07/2021).

Pontuo que “[...] a Constituição Federal consagrou, como regra, a ampla acessibilidade aos cargos, funções e empregos públicos, mediante a realização de concurso público (CF, art. 37). O edital do concurso é a norma que rege todas as suas etapas, de modo que o candidato se sujeita às exigências nele contidas. Somente se pode questioná-lo em havendo vícios de legalidade e constitucionalidade [...]. Admite-se a investigação social de candidato a cargo em concurso público, desde que haja previsão na legislação de regência da carreira e no edital do certame [...]. A investigação social analisa a prática de infrações penais, bem como a conduta moral e social do candidato no decorrer de sua vida, sobretudo quando se trata do exercício de atividade policial [...].
Inexiste vício ou ilegalidade a justificar a reforma de decisão na eliminação de candidato considerado contraindicado na investigação social, em havendo expressa previsão editalícia e na lei de rege a carreira [...] pretendida
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.15.071455-8/002, Relator: Des. Renato Dresch, 4ª Câmara Cível, J 05/07/2018, DJ 06/07/2018).

Dessa forma, considero que “[...] as regras editalícias foram aplicadas a todos os candidatos,
de forma a se resguardar o princípio da [...] acessibilidade aos cargos públicos
, a todos aqueles que preencham os seus requisitos [...] (TJMS; Mandado de Segurança n.º 1410625-74.2018.8.12.0000; Relator: Des. João Maria Lós; Primeira Seção Cível; DJMS 06/02/2019).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
ADEILSON JOSÉ DE OLIVEIRA
(fls. 191/217) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada (fls. 175/176V), integrada pelo “decisum” de fls. 189/189V, que rejeitou o pleito inaugural.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo,
majoro os honorários recursais em R$250,00 (duzentos e cinquenta reais).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/06/2023 às 15:02:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46693627062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR